Tribunal: TJPA
Processo: 0802991-90.2021.8.14.0008
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-06-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802991-90.2021.8.14.0008

APELANTE: FABRICIO DE JESUS RODRIGUES MARQUES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0802991-90.2021.8.14.0008

COMARCA DE ORIGEM: VARA CRIMINAL DE BARCARENA/PA

APELANTE: FABRICIO DE JESUS RODRIGUES MARQUES

DEFENSORIA PÚBLICA: JULIANA ANDREA OLIVEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06).

1.

DO RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO.
TESE REJEITADA.
MEDIANTE ANÁLISE DO CASO CONCRETO OBSERVA-SE QUE
O MAGISTRADO SENTENCIANTE DEIXOU DE APLICAR A CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA COM FUNDAMENTO NA REINCIDÊNCIA DO RÉU, O QUE IMPLICA FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA, ALÉM DO PRESENTE PROCESSO EM TELA, PRATICOU OUTROS DOIS DELITOS (PROCESSO Nº 0002446-48.2015.8.14.0401, COM TRÂNSITO EM JULGADO EM 28.09.2017, E PROCESSO Nº 0023613-92.2013.8.14.0401, COM TRÂNSITO EM JULGADO EM 26.07.2019). DE TODA FORMA, A QUANTIDADE E VARIEDADE DA DROGA APREENDIDA EM PODER DO ACUSADO, CONSISTENTES EM 16 (DEZESSEIS) PETECAS DE MACONHA, PESANDO O TOTAL DE 7,0 G (SETE GRAMAS), ALÉM DE 01 (UMA) EMBALAGEM CONFECCIONADA COM SACO PLÁSTICO INCOLOR, CONTENDO MACONHA EM SEU INTERIOR, PESANDO O TOTAL DE 17,2 G (DEZESSETE GRAMAS E DOIS DECIGRAMAS). (ART. 42, DA LEI 11.343/06), ASSOCIADA À SUA VIDA PREGRESSA CONSTANTE EM FOLHA DE ANTECEDENTES CRIMINAIS, TAMBÉM CONSTITUI FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA APTA A AFASTAR A BENESSE DO §4º, DO ART. 33, DA LEI 11.343/06.

2.

DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO (ARTIGO 28, DA LEI DE DROGAS).
NÃO ACOLHIMENTO.
INCABÍVEL A ALEGAÇÃO DE QUE O APELANTE ERA SOMENTE USUÁRIO, POIS A QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA E A FORMA COMO FOI FRACIONADA E EMBALADA, CONFIRMA QUE SE TRATAVA DE COMERCIALIZAÇÃO DE DROGAS.
OS ARTIGOS 28 (USUÁRIO DE DROGAS) E 33 (TRÁFICO DE DROGAS) DA LEI Nº 11.343/2006 SÃO MUITO SIMILARES EM SUA REDAÇÃO. O QUE OS DIFERENCIA É A COMERCIALIZAÇÃO, OBTER LUCRO COM A SUBSTÂNCIA, VALE RESSALTAR QUE CABE À DEFESA O ÔNUS DE COMPROVAR QUE A DROGA ERA PARA USO PRÓPRIO E ESTA NÃO O FEZ.
ASSIM, RESTOU DEVIDAMENTE DEMONSTRADA A AUTORIA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS.

3.

DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL
. TESE PREJUDICADA.
VERIFICA-SE QUE A PENA-BASE JÁ FOI FIXADA NO MÍNIMO LEGAL (05 ANOS), ASSIM, SENDO, NÃO HÁ QUALQUER REPARO A SER FEITO.

Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO, mantendo a pena em 06 (seis) anos de reclusão, no regime Fechado, em razão da reincidência, além de 15 (quinze) dias-multa
.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
negar
-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

16ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia 13 de junho de 2022 e término no dia 22 de junho de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 22 de junho de 2022.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
FABRICIO DE JESUS RODRIGUES MARQUES
por intermédio da Defensoria Pública, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da Vara Criminal de Barcarena/PA
(ID nº 9205465) que condenou igualmente o ora apelante à pena de 06 (seis) anos de reclusão em Regime Fechado, em razão da reincidência, além de 15 (quinze) dias-multa
.

Narrou à denúncia
(fls. 129/131, ID nº 9205369), que no dia 05/10/2021, por volta de 21:00 horas, Segundo consta, na data e hora acima mencionada, uma guarnição da Polícia Militar estava em ronda pelo Ramal do Foguetão, em Vila dos Cabanos, quando avistaram o denunciado

pilotando

uma

motocicleta

YAMAHA,

COR

VERMELHA,

SEM

PLACA.

Os
Policiais deram ordem de parada, no entanto Fabrício desobedeceu e empreendeu fuga, porém este perdeu o controle da motocicleta e se chocou com o muro de uma fábrica, ocasião em que foi realizada a abordagem e revista, sendo encontrado com ele 16 (dezesseis) petecas de substância entorpecente MACONHA, bem como um tablete de erva conhecida como MACONHA, além de R$ 13,00 (treze reais) trocados em cédulas de 2 e 5 reais.

A motocicleta que era pilotada por Fabrício estava com o chassi e motor suprimidos, e em decorrência das circunstâncias os policiais consultaram os antecedentes do denunciado, verificando-se que este estava foragido do sistema penal e havia um mandado de prisão aberto contra este.

O

denunciado

foi

conduzido

para

a

Delegacia,

onde

procedeu-se

a
formalização da apreensão da droga, conforme auto de exibição e apreensão, assim como se procedeu ao exame preliminar da substância entorpecente, consoante laudo de constatação provisório, que atestou tratar-se da substância vulgarmente conhecida como “MACONHA”. Desta forma incidiu o acusado à pena do artigo 33 da Lei nº 11.343/06.

Em razões recursais
(fls. 286/294, ID nº 9205471), o recorrente pugnou pela:
a)

desclassificação de tráfico para uso,
eis que consta nos autos que o mesmo é apenas usuário, anulando-se a sentença
a quo
;
b) do reconhecimento do tráfico privilegiado,
e,
c) do direcionamento da pena-base ao mínimo legal
.

Em sede de contrarrazões
(fls. 302/306, ID nº 9205479), o Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso, mantendo-se a sentença prolatada em sua integralidade.

Nesta instância superior
(fls. 310/319, ID nº 9387570), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Hamilton Nogueira Salame, se pronunciou pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
desprovimento
.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressupostos
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo adentro ao mérito da pretensão recursal.

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
FABRICIO DE JESUS RODRIGUES MARQUES
por intermédio da Defensoria Pública, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da Vara Criminal de Barcarena/PA
(ID nº 9205465) que condenou igualmente o ora apelante à pena de 06 (seis) anos de reclusão em Regime Fechado, em razão da reincidência, além de 15 (quinze) dias-multa
.

1.

DO RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO.

A Defesa requereu a aplicação da redução de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06, por entender que o apelante é primário e não faz parte de organização criminosa, muito menos se dedica à criminalidade, pois em nenhum momento da instrução processual tais fatos restaram provados.

Não
acolho o pedido da defesa para aplicar a redução da pena prevista em tal dispositivo.

Imperioso transcrever o artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06.

Art. 33, §4
o

– Nos delitos definidos no caput e no § 1
o
deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

Portanto, em leitura literal, extrai-se que é necessário o preenchimento de quatro requisitos cumulativos, quais sejam: primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades criminosas e não integração de organização criminosa.

Mediante análise do caso concreto observa-se que
o magistrado deixou de aplicar a causa de diminuição de pena com fundamento na reincidência do réu, o que implica fundamentação idônea. Constata-se que além do presente processo em tela, praticou outros dois delitos (processo nº 0002446-48.2015.8.14.0401, com trânsito em julgado em 28.09.2017,

e
processo

nº

0023613-92.2013.8.14.0401,

com

trânsito

em

julgado

em
26.07.2019), situação que afasta a aplicação do benefício pleiteado pela defesa.

De toda forma, advertimos que a quantidade e variedade de droga apreendida em poder do acusado (art. 42, da Lei 11.343/06), associada à sua vida pregressa constante em folha de Antecedentes Criminais, também constitui fundamentação idônea apta a afastar a benesse do §4º, do art. 33, da Lei 11.343/06. Foram apreendidas em poder do acusado 16 (dezesseis) petecas de maconha, pesando o total de 7,0 g (sete gramas), além de 01 (uma) embalagem confeccionada com saco plástico
incolor, contendo maconha em seu interior, pesando o total de 17,2 g (dezessete gramas e dois decigramas).

Assim também entende o STJ, por meio da Súmula nº 636, publicada em Junho de 2019:

Súmula nº 636
: A folha de antecedentes criminais é documento suficiente a comprovar os maus antecedentes e a reincidência.

Destaco Jurisprudência acerca do assunto:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. INVIABILIDADE. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE INDICAM A DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
1. Em que pesem os argumentos defensivos, reputo que há elementos suficientes nos autos para o afastamento da causa de redução do artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06, nos termos em que realizado pelo magistrado
a quo,
pois a dedicação do réu a atividades criminosas deriva não apenas das circunstâncias do caso concreto, em que houve a apreensão de diversos utensílios utilizados na traficância na posse do acusado, como duas balanças de precisão, frascos de ácido bórico, dentre outros, mas também da existência de um processo por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito que tramitava em seu desfavor na data da prolação da sentença (0026166-38.2018.8.08.0035), no qual inclusive foi proferida sentença condenatória a posteriori, com guia de execução penal definitiva já expedida. 2. Recurso conhecido e desprovido.
(TJ-ES - APR: 00054790620198080035, Relator: Elisabeth Lordes, Data de Julgamento: 04/08/2021, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 13/08/2021).

APELAÇÃO PENAL. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA OU, SUBSIDIARIAMENTE, DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE USO DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. DESCABIMENTO. RECONHECIMENTO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO PROCEDÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(...) 3. Não sendo preenchidos os requisitos para aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei Antidrogas, torna-se inviável a concessão da benesse. 4. É incabível se falar em substituição da pena de reclusão por restritivas de direito, quando ausentes os pressupostos legais do art. 44 do Código Penal.

5. Recurso conhecido e improvido.

(TJ-PA, Acórdão nº 5989144, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 09/08/2021, Publicado em 18/18/2021).

Assim, ao contrário do alegado pela Defesa, o réu não cumpriu os requisitos obrigatórios para se beneficiar com a diminuição da pena, haja vista que se dedica à atividade criminosa, fato este que o impede de usufruir da causa de diminuição.

Dessa forma,
preservo a pena do apelante definitiva e concreta em 06 anos de reclusão, a ser cumprida no regime inicial Fechado, em razão da reincidência, além do pagamento de 15 dias-multa, à fração de 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato delituoso.

2.

DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO (ARTIGO 28, DA LEI DE DROGAS).

A Defesa requer neste tópico a desclassificação de tráfico para uso próprio, tendo em vista que o Ministério Público não logrou êxito em provar a intenção do apelado em possuir a substância entorpecente com a finalidade precípua de comercializá-la, não podendo a simples apreensão de certa quantia de substância entorpecente, de uso próprio – caracterizar de modo induvidoso o tráfico de droga.

Adianto que
não
vislumbro cabimento no pedido da Defesa.

A materialidade do crime de tráfico
restou comprovada pelo Auto de Exibição e Apreensão de Objeto
(ID nº 9205283), bem como pelo Laudo Toxicológico Definitivo (ID nº 9205451), o qual atestou a natureza entorpecente da substância apreendida, consistente em 16 (dezesseis) petecas de maconha, pesando o total de 7,0 g

(sete gramas), além de 01 (uma) embalagem contendo maconha em seu interior, pesando no total 17,2 g (dezessete gramas e dois decigramas).

Do

mesmo

modo,

observa-se

que

a

autoria

delitiva

restou
sobejamente comprovada pelas provas testemunhais coligidas nos autos, senão
vejamos:

Em juízo, foi inquirida a testemunha JOSÉ SULIVAN VILHENA DA SILVA, policial militar, ao qual afirmou:

Que se recorda da ocorrência; que a guarnição estava em ronda; que se depararam com o cidadão e acharam suspeito,
pois

o

mesmo

empreendeu

fuga;

que

fizeram

o
acompanhamento; que o acusado tombou e caiu da moto; que na averiguação encontraram uma quantia de droga no bolso de Fabrício; que não se recorda da quantia; que o chassi da moto estava raspado; que não tinham internet no local para puxar o nome do acusado e as informações da moto; que pediram apoio a uma outra viatura para fazer a averiguação; que ao puxar o chassi da moto, a mesma estava adulterada; que o cidadão era foragido do sistema penal; que o conduziram para a delegacia; que não se recorda da quantia de droga; que a droga estava no bolso do acusado; que não se recorda da espécie da substancia; que na hora o acusado disse que era para consumo; que pediam o nome do acusado e ele dava outros; que descobriram o nome dele pelo da mãe; que conseguiram o nome do acusado; que deu como foragido; que o acusado entregou falando que tinha empreendido fuga na moto porque era foragido; que a droga estava em papelotes; que a droga foi encontrada no bolso do acus
ado.

Corroborando o édito condenatório, a testemunha DIEGO RIBEIRO PINHEIRO, policial militar, relatou os fatos no mesmo sentido:

Que se recorda da ocorrência do acusado; Que a viatura estava em rondas no bairro Mangabeira; que avistaram o nacional em
uma motocicleta; que o acusado empreendeu fuga; que como era época de fuga e local é um ramal, o acusado acabou escorregando e caiu da motocicleta; que na abordagem, foi constatado que o acusado estava com uma quantidade de droga; que não se recorda a quantidade ao certo; que também verificaram a motocicleta; que ela estava com o chassi e o motor suprimido, ou seja, adulterados; que perguntaram se Fabrício tinha documentação; que ele falou que não tinha, que tinha perdido

o

documento;

que

solicitaram

ajuda

de

uma

outra
viatura; que desconfiaram que ele poderia ser foragido; que constataram

que

o

acuado

era

foragido

desde

2018;

que
também tinha mandado de prisão em aberto; que não havia cachimbo nenhum; que a droga encontrada era maconha; que tinha um tablete pequeno e uma quantidade embala; que foi apreendida uma quantia em dinheiro; que o bairro em que o acusado foi preso é oriundo de uma invasão, então é costumeiro abordarem usuários e tráficos.

Existindo prova da materialidade e da autoria a condenação pelo crime de
tráfico
de drogas é a medida natural, não havendo que se cogitar em
absolvição
ou
desclassificação

para
o crime de
uso
de drogas, mormente quando as circunstâncias apontam
para
a mercancia. Ademais, a mera condição de usuário, mesmo quando caracterizada, não elide a traficância.

Assim sendo, o acusado incorreu no verbo do tipo:
trazer consigo/guardar/ter em depósito
droga sem autorização e em desacordo com a lei ou regulamento, razão pela qual a medida mais correta é a condenação por tráfico.

Aliás, a quantidade das drogas encontradas é suficiente para caracterizar o comércio, exatamente 1
6 (dezesseis) petecas, pesando o
total de 7,0 g (sete gramas) e 01 (uma) embalagem confeccionada com saco plástico incolor, pesando o total de 17,2 g (dezessete gramas e dois decigramas), ambos contendo maconha, demonstrando a inequívoca finalidade do réu de burlar as leis, visando o comércio.

Neste ponto, considero salutar rememorar trecho do Acordão proferido nos autos do
Habeas Corpus
nº
0802542-30.2019.8.14.0000
, de relatoria do Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre, ao qual teceu breve digressão acerca da quantidade do entorpecente apreendido.

“Tenho lido, algumas opiniões sobre a pequena quantidade de droga como sendo, por si só, um indicativo de que o seu portador seria apenas dependente e não traficante. Ledo engano!

Nas comunidades menores, no geral, e só quem não está acostumado a examinar detidamente fatos não sabe, os traficantes não costumam portar ou ter consigo grandes quantidades de droga, por duas razões: a uma, porque o “mercado” não tem demanda que comporte senão pequenas porções para negociação; e a duas porque caso flagrados não sofrem grande perda com significativo valor que não possa ser honrado com o provedor.

Por outro lado, ter consigo droga ilícita em pequena quantidade, sobretudo quando em concomitância com dinheiro em montante não proporcional ao uso normal em uma comunidade interiorana de população pouco densa, mais facilmente indica que o portador já foi obteve sucesso na maior parte da venda do dia do que seja apenas um dependente.

Aliás, a visão que não alcança esses ângulos da realidade é típica daquilo que chamo “síndrome de Brasília ou da visão curta”, que não consegue nos fazer enxergar o que acontece nos mais remotos rincões do nosso imenso país e, por isso mesmo, não raro, desconhece o que que se passa na maior porção do território nacional, ou seja, na Amazônia brasileira.

Vai daí que, para ficar num só exemplo, em tempo não muito distante, aprovou-se a “lei do abate”, cobriu-se o espaço amazônico com os radares do SIVAM (o que foi correto), mas se esqueceu que o Rio Amazonas nasce no Peru, um dos grandes produtores de droga ilícita da América do Sul, gerando um efeito colateral desastroso e que era previsível: a droga simplesmente desceu o rio, criando a chamada “rota do Solimões” e hoje, nas nossas populações ribeirinhas, encontramos a difusão não apenas da maconha, mas da cocaína e do craque.

Porém, não só. Como no território da nossa vasta região, especialmente na calha sul do Rio Mar no Estado do Pará foram abertas grandes vias pavimentadas e estradas vicinais, ao longo das quais surgiram pequenas, medias e grandes comunidade, a droga também nestas passou a ser difundida, o que agrava muito mais esse quadro lamentável porque não temos nenhuma política pública séria que o combata e ficamos na adoção de medidas repressivas de efeitos limitados”.

Desta forma, os depoimentos dos policiais em Juízo, que estão harmônicos nos pontos essenciais, bem como da materialidade auferida pelo Laudo Toxicológico Definitivo, convencem que o acusado trazia consigo substância entorpecente para fins de tráfico.

Destaco Jurisprudências acerca do assunto:

APELAÇÃO PENAL.
TRÁFICO
DE ENTORPECENTES E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE
USO
PERMITIDO. PEDIDOS COMUNS. ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA.
DESCLASSIFICAÇÃO
DO CRIME DE
TRÁFICO
DE DROGAS PARA O TIPO DO ART. 28 DA LEI 11.343/2006. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. PROVIMENTO PARCIAL. MINORANTE DO §4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. APLICABILIDADE APENAS AO SEGUNDO APELANTE. PRIMEIRO APELANTE (BRUNO CLEY RAMOS DE AZEVEDO). PEDIDO PRELIMINAR DE CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. REJEIÇÃO.
DESCLASSIFICAÇÃO
DO ART. 14 PARA O 12 DA LEI 10.826/2003. PROVIMENTO. DETRAÇÃO DA PENA. ALÇADA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. DIMINUIÇÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. JUSTIÇA GRATUITA. NÃO CABIMENTO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME
. 2.2. Não se aplica a
desclassificação
para o art. 28 da lei nº 11.343/2006 quando existirem provas robustas de autoria e materialidade do delito de
tráfico
ilícito de entorpecentes.
(TJ-PA – APL: 0007103-19.2011.814.0051, Relator: Milton Augusto de Brito Nobre, Data de Julgamento: 18/06/2019, 2ª Turma de Direito Penal, Data de Publicação: 19/06/2019).

APELAÇÃO CRIMINAL -

DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS

-
AUTORIA

E

MATERIALIDADE

COMPROVADAS

-
CREDIBILIDADE

DOS

DEPOIMENTOS

DOS

POLICIAIS

-
MANUTENÇÃO

DA

CONDENAÇÃO

-

DOSIMETRIA

DAS
PENAS - PRESERVAÇÃO DO QUANTUM E DA IMPOSIÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO - RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO
. (...) -

De acordo com diversas decisões dos
Tribunais pátrios, a condição de policial não desconstitui a
sua credibilidade testemunhal, sendo a tomada de seus termos plenamente válida, como embasamento probatório, para a condenação

- (...).
(TJMG - APR: 10114180050469001,
Relatora: Catta Preta, Data de Julgamento: 28/02/2019, Data de Publicação: 12/03/2019).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. VIA IMPROPRIA. SÚMULA 7/STJ. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Uma vez condenado o réu pelo delito de tráfico de drogas fundamentadamente pelo Tribunal de origem, com base na prova dos autos no sentido de que comprovada a finalidade de mercancia, o pleito de absolvição ou de desclassificação para o delito de uso de drogas esbarra no comando da Súmula 7/STJ (...)
(STJ – AgRg no AREsp: 1770594 DF 2020/0261921-1, Relator: Ministro Olindo Menezes, Julgado em: 04/05/2021, Sexta Turma, Publicado em: 07/05/2021).

Não houvesse tráfico, não haveria usuário. Sabe-se que a movimentação da venda de drogas em nosso país, é praticada em pequenas quantidades, com destinação a comprador certo, objetivando assim, caso seja alcançado pela ação policial possa alegar que conduzia a droga para uso próprio, tentando burlar a legislação que tem um condão de impedir o uso, o tráfico, a produção, a guarda, o cultivo, a manipulação por qualquer meio de material entorpecente, seja qual for o verbo que se queira aplicar: trazer consigo/ guardar/ ter em depósito.

Diante dos fatos apresentados, há de ser considerada legal a decisão do Juízo, até mesmo porque mais próximo dos fatos e pessoas envolvidas, sendo quem melhor pode avaliar as coincidências e divergências, não merecendo relevância o pleito da Defesa com relação à desclassificação para o crime de posse de drogas para consumo pessoal.

3.

DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL.

Subsidiariamente, pugna o Apelante pela fixação da pena-base no mínimo legal.

Da análise dos autos, verifico que o pedido resta prejudicado, haja vista a pena-base já foi fixada no mínimo legal (05 anos).

Assim sendo, não há nenhum reparo a ser feito na dosimetria da pena.

Ante o exposto,
conheço do presente recurso e, no mérito, nego provimento à pretensão recursal,
mantendo
a pena do apelante FABRICIO DE JESUS RODRIGUES MARQUES em 06 (seis) anos
de reclusão em Regime Fechado, em razão da reincidência, além de 15 (quinze) dias-multa
.

É como voto.

Belém, 23/06/2022